Tribunal: TJSP
Processo: 2173580-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Cumprimento de Sentença- Decisão que negou o benefício da assistência judiciária- Inexigibilidade de custeamento pelos insurgentes (executados), neste momento, de qualquer valor- Rendimentos suficientes para afastar o benefício- Indeferimento mantido- Rejeição do pedido de desbloqueio de valores depositados em conta-corrente- Não comprovação de tratar-se de bloqueio em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Cumprimento de Sentença- Decisão que negou o benefício da assistência judiciária- Inexigibilidade de custeamento pelos insurgentes (executados), neste momento, de qualquer valor- Rendimentos suficientes para afastar o benefício- Indeferimento mantido- Rejeição do pedido de desbloqueio de valores depositados em conta-corrente- Não comprovação de tratar-se de bloqueio em salário- Conta com saldo disponível, inclusive com depósito- AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000829583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173580-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes
MARCOS ROGÉRIO CORTES e FERNANDA DIAS GIACOMINI, são agravados
GILSON DA SILVA FERREIRA e SANDRA CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI,
vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), vencido, LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2020/34279
Agravo de Instrumento No 2173580-42.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Juiz(a) de 1a Instância: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Agravantes: Marcos Rogério Cortes e Fernanda Dias Giacomini
Agravados: Gilson da Silva Ferreira e Sandra Cristina Teixeira da Silva Ferreira
AGRAVO DE INSTRUMENTO- Cumprimento de Sentença-
Decisão que negou o benefício da assistência judiciária-
Inexigibilidade de custeamento pelos insurgentes (executados),
neste momento, de qualquer valor- Rendimentos suficientes
para afastar o benefício- Indeferimento mantido- Rejeição do
pedido de desbloqueio de valores depositados em conta-
corrente- Não comprovação de tratar-se de bloqueio em
salário- Conta com saldo disponível, inclusive com depósito-
AGRAVO IMPROVIDO.
Recurso interposto em face da decisão proferida
em incidente de cumprimento de sentença que, a um só tempo, indeferiu:
i)
o benefício da assistência judiciária e ii) o desbloqueio de
valores
penhorados.
Dizem os recorrentes que a conta 010008157 é
proveniente de salário da coagravante e que a conta 1394-3 é decorrente de
salário do coagravante. Afirma, ainda, que os valores a título de salários
são impenhoráveis. Aduzem que contas em poupança, com saldos
inferiores a 40 salários mínimos também são impenhoráveis.
O efeito suspensivo da decisão agravada foi
indeferido pelo relator originário.
Recurso respondido (fls. 29/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restei vencedor na Turma Julgadora; relato e
emito voto como relator designado.
Algumas balizas se têm no ordenamento para
concessão do benefício da assistência judiciária, espécie do gênero
assistência jurídica integral.
Uma delas, está no texto constitucional, art. 5o,
inciso LXXIV. Outras se encontram nos dispositivos ainda vigentes da Lei
Federal 1.060/50 (benefício ainda denominado “assistência judiciária”) e
no CPC, arts. 98 e segs. Benefício aqui redenominado “da gratuidade da
justiça”.
A diferença que vejo é que a assistência jurídica
integral do texto constitucional implica no fornecimento de
representação/defesa ao assistido, via Defensorias Públicas, ou advogados
conveniados com entes públicos.
A assistência judiciária, ou gratuidade da justiça
implica na garantia de acesso, com elenco do que não gerará ônus ao
assistindo, sem nomeação de defensor.
Gênero e espécie do dever que o Estado se
impôs.
De qualquer forma, abandonado foi o critério de
miserabilidade, ou mesmo de pobreza como pressupostos para a concessão
do benefício, tanto o primeiro, quando o segundo referidos.
Exige-se que a parte não tenha renda suficiente
para arcar com os custos do processo. E os rendimentos recebidos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrentes não os enquadra nos critérios públicos adotados para
atendimento deles, por exemplo, para concessão da assistência jurídica.
Isso foi anotado claramente na decisão agravada (fls. 129 da origem) e não
verifico contrastada nas razões recursais, como bem anotou o relator
originário.
Não há despesas por ora a serem custeadas pelos
insurgentes, pressupostos fundamental para justificar o benefício, pelo que
fica mantida no ponto a decisão agravada.
Quanto ao desbloqueio de valores dos co-
recorrentes, uma primeira observação é preciso fazer. Os valores
bloqueados em conta poupança já foram objeto de agravo anteriormente
julgado que os liberou (proc. 2144789-63.2020.8.26.0000, julgado em
19.08.2020- fls. 225/230 eTJ).
Restam os valores bloqueados de contas
correntes, alegadamente impenhoráveis porque seriam provenientes de
salários.
Analisando a decisão agravada (fls. 129/130 da
origem), verifico que o que foi bloqueado foram saldos em contas
correntes, onde os agravantes recebem salários.
Não foram bloqueados os salários, este sim, em
princípio impenhoráveis (exceção de dívida alimentar). Analisando um
pouco mais os extratos das duas contas (Santander e Bradesco), verifico
que os bloqueios se deram sobre saldos existentes, que não se confundem
com os salários, estes sim, em princípio, impenhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda por essa análise, o saldo bloqueado
ultrapassa o valor os rendimentos das partes. Há, inclusive, depósito feito
numa das contas.
Por essa razão, mantenho, também sobre esse
ponto, a decisão agravada.
Por tudo isso, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Miguel Brandi
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/42889
Agravo de Instrumento no 2173580-42.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravantes: Marcos Rogério Cortes e Fernanda Dias Giacomini
Agravados: Gilson da Silva Ferreira e Sandra Cristina Teixeira da Silva
Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra decisão proferida em autos de Ação ora em fase de cumprimento de
sentença, que indeferiu a justiça gratuita aos Agravantes e não deferiu a
liberação de valores penhorados em conta salário deles, propus voto pelo
provimento parcial, sendo vencido pela D. Marioria.
Declaro voto para os devidos fins.
Dizem os Agravantes que a conta de no 010008157 é
proveniente de salário da Coagravante e a conta no 1394-3 é decorrente de
salário do Coagravante. Afirmam que os valores a título de salário são
impenhoráveis. Aduzem que contas em poupança inferiores a 40 salários
mínimos também são impenhoráveis. Pedem o efeito suspensivo.
Em sede de cognição inicial, indeferi o pedido de efeito
suspensivo.
Contraminuta às fls. 29/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicio pelo pedido de justiça gratuita.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em diversas
decisões, é de que é relativa a presunção de pobreza e nada obsta que o
magistrado exija a comprovação da necessidade quando presentes indícios
de possibilidade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as redações
dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o. Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de forma
a concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento próprio
ou familiar.
No caso, não há por ora a exigência de despesa em desfavor
dos Agravantes a sustentar o pedido, razão pela qual mantenho a
revogação.
Quanto à manutenção da penhorabilidade, conforme já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado no despacho inaugural, o C. STJ já se manifestou no sentido de
que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos, poupada,
seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em
conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a se verificar
caso a caso (REsp 1766876/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 19/11/2018).
O entendimento desta Câmara, porém, é que a
impenhorabilidade deve ficar restrita aos valores depositados em caderneta
de poupança.
Isso porque, nos termos da legislação processual é
impenhorável a quantia depositada em poupança até 40 salários mínimos
(art. 833, X do CPC) assim como o salário (art. 833, IV),
Ocorre, porém, que os valores depositados na conta-corrente
referem-se a salários auferidos pelos Agravantes, o que restou devidamente
demonstrado, incidindo, assim, a aplicação da impenhorabilidade.
Isto posto, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
12CE15A1
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
12F3924C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173580-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.